Tribunal: TJBA
Processo: 0543416-21.2015.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0543416-21.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: EDER DE JESUS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SEGUNDO GRAU. USO DE DOCUMENTO FALSO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS FATOS E A ORDEM PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS ATUAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por EDER DE JESUS SANTOS, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra acórdão da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal que deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia para decretar a prisão preventiva do embargante, nos autos de ação penal em que se apura a suposta prática do crime de uso de documento falso. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise da contemporaneidade da prisão, do esgotamento dos meios ordinários de localização, da possibilidade de aplicação do art. 366 do CPP, da ausência de fundamentação concreta acerca da periculosidade e da alegada violação ao contraditório substancial, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para revogação da custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado omitiu exame explícito sobre o requisito da contemporaneidade da prisão preventiva decretada muitos anos após os fatos; (ii) estabelecer se a não localização do acusado, por si só, autoriza a custódia cautelar para garantia da aplicação da lei penal; (iii) determinar se a ausência de elementos concretos de periculosidade atual afasta o periculum libertatis; (iv) verificar se a correção da omissão pode ensejar efeitos infringentes nos embargos de declaração; e (v) decidir se deve ser revogada a prisão preventiva decretada em segundo grau. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito, salvo quando a correção do vício repercute logicamente no resultado da decisão. O acórdão embargado examinou a necessidade da prisão preventiva sob o fundamento de garantia da aplicação da lei penal, em razão de o acusado encontrar-se em local incerto e não sabido, mas não enfrentou de modo direto e textual a alegação defensiva relativa à contemporaneidade da medida cautelar. A prisão preventiva exige motivação contemporânea, nos termos do art. 315, § 1º, do CPP, de modo que o perigo gerado pela liberdade do imputado deve ser atual no momento da decisão, ainda que o fato delituoso seja antigo. O expressivo lapso temporal entre os fatos imputados, ocorridos em 2012, e a decretação da prisão preventiva em 2025 impõe exame rigoroso da atualidade do periculum libertatis, sobretudo em se tratando de delito sem violência ou grave ameaça. Não há nos autos elementos que demonstrem que, ao longo do extenso período transcorrido, o embargante tenha voltado a delinquir, praticado atos concretos para frustrar o processo ou mantido conduta atual reveladora de periculum libertatis. A omissão quanto à contemporaneidade é relevante porque a análise desse requisito altera a conclusão do acórdão embargado, afastando a urgência e a necessidade da segregação cautelar. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes em hipóteses excepcionais nas quais o saneamento do vício identificado conduz, de forma necessária, à modificação do resultado anteriormente proclamado. Suprida a omissão, impõe-se reconhecer a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e, por conseguinte, a ilegalidade da custódia decretada, sem prejuízo de nova decretação caso sobrevenham fatos novos concretamente demonstrados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 0543416-21.2015.8.05.0001, em que é embargante EDER DE JESUS SANTOS e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER os Embargos de Declaração, com atribuição excepcional de efeitos infringentes, para suprir a omissão do acórdão de ID 93737467 quanto à análise do requisito da contemporaneidade da prisão preventiva e, em consequência, REVOGAR a prisão preventiva decretada em desfavor de EDER DE JESUS SANTOS, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso sobrevenham fatos novos que a justifiquem, nos termos do voto do Relator. Determina-se a expedição do competente contramandado de prisão, se por outro motivo o réu, ora embargante, não estiver preso. Salvador, data registrada no sistema.